Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Vistos. O agravante, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Para fins de aferição do pleito de justiça gratuita à pessoa jurídica, a parte deverá juntar aos autos seu balanço patrimonial ou outro documento hábil que comprove a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se.